Tribunal: TJMT
Processo: 1000416-21.2020.8.11.9005
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000416-21.2020.8.11.9005
Impetrante: Nilvanda Neres de Jesus
Paciente: Iuque Augusto Martins
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Iuque Augusto Martins, apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06) e receptação (CP, art. 180, caput), prisão que foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.
Narra que a denúncia foi recebida no dia 20.5.2020 e a resposta à acusação foi apresentada no dia 2.6.2020, realizando-se a audiência de instrução e julgamento no dia 30.6.2020, oportunidade em que “as testemunhas ouvidas a fim de indicar o acusado como suposto traficante, declararam nunca ter adquirido droga do denunciado, indo ao encontro da versão do acusado, de que este se trata apenas de mero usuário de drogas”.
Afirma que a defesa requereu a revogação da custódia preventiva diante da alteração do cenário fático-processual, porém, o pleito foi indeferido em decisão carente de fundamentação idônea, posto que apenas fez menção ao decisum anterior, desconsiderando a prova colhida em juízo.
Salienta que, diante da primariedade do paciente, em caso de eventual condenação, provavelmente seria aplicada a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, com a imposição de regime prisional diverso do fechado e até mesmo a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, concluindo que a sua soltura prestigia o princípio da homogeneidade.
Acrescenta ainda que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), de modo que a manutenção da sua prisão evidencia constrangimento ilegal.
Por fim, destaca que o paciente permanece custodiado há mais de 80 dias, sem que o procedimento criminal tenha se encerrado, o que configura excesso injustificado de prazo.
Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para que seja relaxada a prisão preventiva imposta ao paciente, ou revogada a custódia com a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se alvará de soltura em seu favor (pp. 3-10 – Id. 49200952).
A impetração não veio acompanhada de documentos.
É o relatório.
Sabe-se que a concessão de tutela de eficácia imediata (liminar) em habeas corpus constitui medida de extrema excepcionalidade, que somente poderá ser admitida nas hipóteses de demonstração inequívoca da necessidade e urgência da ordem, bem como de abuso de poder ou de ilegalidade do ato impugnado.
In casu, contudo, tais circunstâncias não ficaram evidenciadas de plano, tendo em vista a insuficiência da instrução da ação constitucional.
Como cediço, compete ao impetrante instruir devidamente o writ, apresentando os documentos comprobatórios a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente.
Na espécie, a autora da prefacial não colacionou cópia da decisão impugnada ou peças do processo originário, de modo que não foi possível verificar os motivos que levaram o magistrado a quo a manter a custódia cautelar do insurgente, o que por certo prejudica a efetiva análise do pleito.
Ademais, no que se refere ao alegado excesso de prazo, como sabido, se renova a cada dia, e o acolhimento dessa tese depende do exame acurado de todo o trâmite do processo e suas peculiaridades, especialmente porque a demora na finalização do feito não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, o que, na hipótese, ficou prejudicado ante a escassez de documentos.
Logo, nesse momento, diante da impossibilidade de confirmação da ocorrência do alegado constrangimento ilegal, indefiro a liminar pleiteada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator